Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-35.2019.8.11.0027
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000357-35.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO DA SILVA E SOUZA - CPF: 005.312.279-87 (APELANTE), ODIVAN CESAR AROSSI - CPF: 870.783.339-34 (ADVOGADO), MARCEL CHACHA DE MELO - CPF: 867.307.111-91 (ADVOGADO), THEREZA BARBOSA E SOUZA - CPF: 834.819.821-00 (APELANTE), IVAN MORAES PANIAGO - CPF: 384.714.931-87 (APELADO), GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 049.994.811-46 (ADVOGADO), HORACIO DUCATTI MARQUES - CPF: 690.699.721-15 (APELADO), VALTER LUIZ PALADIN - CPF: 974.836.568-91 (APELADO), NAYDE MARTINS FERNANDES - CPF: 233.906.971-87 (APELADO), NATANAEL DANIEL DA SILVA - CPF: 034.849.341-07 (APELADO), DAVID ROBISON WALTRICK DA SILVA - CPF: 422.504.049-68 (APELADO), MARCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 683.570.017-34 (ADVOGADO), DIOGO JOSE DE CASTILHO NETO - CPF: 025.797.008-89 (APELADO), BIANCA CASALE KITAHARA TORO - CPF: 289.672.698-54 (ADVOGADO), HERCULES PRACA BARROSO - CPF: 302.668.298-56 (ADVOGADO), BANCO FIBRA SA - CNPJ: 58.616.418/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE LIMINAR – FALSIDADE EM ESCRITURA PÚBLICA – PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CC DE 1916 –
TEMPUS REGIT ACTUM
– APLICAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 147 do Código Civil de 1916, é anulável o ato jurídico por vício resultante de fraude. Logo, a pretensão de anular negócio jurídico por falsificação, na vigência do Código de 1916, deve observar o prazo prescricional quadrienal do artigo 178, § 9º, do antigo Código Civil.

No caso de fraude, o prazo prescricional se inicia no dia em que se realizar o ato ou o contrato.

Hipótese em que a escritura pública de compra e venda foi registrada em 28 de abril de 1995 e ação anulatória foi ajuizada somente em 2019, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000357-35.2019.8.11.0027

APELANTES:

THEREZA BARBOSA E SOUZA E OUTRO

APELADOS:

DIOGO JOSE DE CASTILHO NETO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO DA SILVA E SOUZA
e
THEREZA BARBOSA E SOUZA
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza
Fernanda Mayumi Kobayashi
, da Vara Única de Itiquira-MT, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/ Pedido de Liminar
nº. 1000357-35.2019.8.11.0027
,
ajuizada em face de
IVAN MORAES PANIAGO
,
HORACIO DUCATTI MARQUES
,
VALTER LUIZ PALADIN
,
NAYDE MARTINS FERNANDES
,
NATANAEL DANIEL DA SILVA
,
DAVID ROBISON WALTRICK DA SILVA
e
DIOGO JOSE DE CASTILHO NETO
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem acerca da “
inocorrência da prescrição em razão de os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais – artigo 169 do Código Civil
” (sic).

Afirmam que o negócio jurídico descrito no Registro nº. 05/631, na matrícula
nº. 631
registrada junto a Serventia da Comarca de Itiquira-MT, “
é inexistente e nulo, pois conforme consulta realizada pelos apelantes no referido cartório, jamais existiu às fls. 136 verso junto ao livro nº 05, já que este livro possui apenas 87 páginas (id n° 20237474), não havendo também qualquer menção de lavratura de escritura em nome dos apelantes em outras páginas no mesmo livro (nº 05), motivo pelo qual referido registro falsificado deve ser considerado nulo, assim como os atos jurídicos realizados posteriormente
” (sic).

Salientam que “
não houve declaração de vontade válida dos apelantes, já que a suposta manifestação de vontade registrada na escritura pública de compra e venda e lavrada no Registro nº 05/631 é falsificada
” (sic).

Alegam que “
o ato inexistente deve ser desfeito, portanto, para que isso ocorra, requer-se um decreto judicial, o que induz a equivalência entre nulidade e a inexistência, deste modo, os casos apontados como de inexistência do negócio jurídico são resolvidos com a solução de nulidade, através da interposição de ação, no presente caso conforme descreve o artigo 216 da Lei de Registro Público de nº 6.015/73
” (sic).

Esclarecem que
“a nulidade é fundamentada no artigo 167, II, do Código Civil, in verbis, que dispõe que é nulo negócio jurídico simulado quando tiver declaração não verdadeira
” (sic).

Sustentam que “
os negócios jurídicos realizados posteriormente ao Registro nº 05/631 são inválidos, já que todos possuem como objeto do contrato de compra e venda um bem imóvel ilícito, devida à fraude praticada pelo Requerido Sr. Ivan Moraes ao solicitar o Registro nº 05/631, descrito na matrícula 631 registrada junto a Serventia da Comarca de Itiquira - MT
” (sic).

Elucidam que “
objeto do suposto negócio jurídico presente na matrícula nº 631 e dos negócios jurídicos posteriores em anexo advém de fraude praticada pelo Requerido Ivan Moraes, ao falsificar a escritura pública lavrada no Registro nº 05/631
” (sic), razão pela qual almejam afastar extinção dos autos em epígrafe pela prescrição e determinar o regular processamento do feito.

Ainda, apontam que se tratando de causa madura, pugnam pelo julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC.

Dessa forma, anunciam que “
no caso em tela, o elemento essencial do negócio jurídico que não está presente é a vontade dos apelantes, pois como demonstrado alhures, o Registro nº 05/631 foi alterado e falsificado, não havendo qualquer participação, ciência e ato de vontade dos apelantes da suposta compra e venda do imóvel inscrito na matrícula de nº 631, motivo pelo qual o Registro nº 05/631 da matrícula de nº 631, todas as averbações posteriores (AV. 06/631 à AV. 16/631), matrícula de nº 2691, Registro nº 01/2691 decorrente do desmembramento da matrícula n. 631 e averbações dele constantes (AV. 02/2691 à AV. 08/2691) devem ser considerados inexistentes e consequentemente nulos
” (sic).

Aduzem que para o ato inexistente ser desfeito requer-se um decreto judicial, “
por isso, como consequência, o Registro nº 05/631, descrito na matrícula n. 631 registrada junto a Serventia da Comarca de Itiquira - MT e todos os atos posteriores devem ser declarados absolutamente nulos
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugnam para que seja afastada a prescrição reconhecida, determinando o regular processamento do feito ou que seja julgada a questão para declarar nulo o ato jurídico consubstanciado no Registro nº. 05/631 constante da matrícula nº. 631 do Registro de Imóveis da Comarca de Itiquira-MT, bem como de todos os atos jurídicos posteriores a ele; determinar a reintegração da referida área a matrícula originária de nº. 631 do Registro de Imóveis da Comarca de Itiquira–MT, condenando os apelados ao pagamento da indenização a ser fixada em 1,00% (um por cento) sobre o valor atualizado do imóvel correspondente ao aluguel/fruição pelo uso do mesmo; e condenar os requeridos nas custas e honorários de sucumbência (Id. 215118508).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, bem como requer o arbitramento dos honorários de sucumbência (Id. 215118514).

Os apelantes são beneficiários da justiça gratuita, sendo, pois, dispensados do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JOÃO DA SILVA E SOUZA
e
THEREZA BARBOSA E SOUZA
ajuizaram a
ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/ pedido de liminar em desfavor de
IVAN MORAES PANIAGO
,
HORACIO DUCATTI MARQUES
,
VALTER LUIZ PALADIN
,
NAYDE MARTINS FERNANDES
,
NATANAEL DANIEL DA SILVA, DAVID ROBISON WALTRICK DA SILVA
e
DIOGO JOSE DE CASTILHO NETO
, para declarar nulos os atos jurídicos consubstanciados no Registro nº. 05/631, constante da matrícula nº. 631 do Registro de Imóveis da Comarca de Itiquira-MT, bem como de todos os atos jurídicos posteriores que são as averbações nº. AV. 06/631, AV. 07/631, AV. 08/631, AV. 09/631, AV. 10/631, AV. 11/631, AV. 12/631, AV. 13/631, AV. 14/631, AV. 15/631 e AV. 16/631, em razão da fraude decorrente de falsificação na matrícula do imóvel, derivada de escritura pública jamais formalizada.

A Magistrada singular, ao sentenciar o feito, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

Não se conformando com o édito sentencial, os autores apelantes asseveram que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição, porque se trata de ato jurídico absolutamente nulo, haja vista que não produzem efeitos jurídicos tampouco não convalescem com o decurso do tempo.

Pois bem. Conforme relatado, os autores recorrentes impugnaram a validade do negócio jurídico realizado por Ivan Moraes Paniago, referente a novo registro da matrícula nº. 631, por meio das respectivas averbações (AV.06 até AV 16/631), e a formação da matrícula de imóvel sob o nº. 2691, além dos registros 01/2691 – com averbações do nº. 02 até 08/2691.

A escritura pública de compra e venda que se busca anular foi registrada em
28/04/1995
, estando sujeita, assim, às normas contidas no Código Civil de 1916.

A respeito da fraude/simulação, assim dispunha o Código Civil de 1916:

"Art. 147. É anulável o ato jurídico:

I. Por incapacidade relativa do agente (art. 6).

II. Por vício resultante de erro, dolo, coação, simulação, ou fraude (art. 86 a 113)."

A prescrição da pretensão de anular negócios simulados se dava em 4 anos, conforme artigo 178 do antigo código,
in verbis
:

"Art. 178. Prescreve:

[...]

§ 9º
Em quatro anos:

[...]

V. A ação de anular ou rescindir os contratos, para a qual se não tenha estabelecido menor prazo; contado este:

a) no caso de coação, do dia em que ela cessar;

b)
no de erro, dolo, simulação ou fraude, do dia em que se realizar o ato ou o contrato
;

c) quanto aos atos dos incapazes, do dia em que cessar a incapacidade."

Não obstante a existência de divergência, doutrina e jurisprudência pátrias dominantes entendem que a pretensão de anular contratos por simulação, na vigência do Código de 1916, deve observar o prazo prescricional quadrienal do artigo 178, § 9º, do Código Civil de 1916.

Nesse sentido, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO "DECLARATÓRIA". RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO NOMEN JURIS. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA CONTROVÉRSIA A PARTIR DO PEDIDO E DAS CAUSAS DE PEDIR.
PEDIDO DE ANULAÇÃO FUNDADA EM ERRO SUBSTANCIAL. PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL, QUE SE INICIA COM A REALIZAÇÃO DO ATO OU CONTRATO
. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. 1. Os presentes recursos foram interpostos contra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que não configura julgamento "ultra" ou "extra petita", com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir análise de toda a petição inicial. 4. Esta Corte compreende que para a adequada delimitação do objeto litigioso, inclusive para o fim de definir a ocorrência ou não de decadência ou prescrição, é imprescindível o exame do pedido e das causas de pedir delineadas na petição inicial, sendo irrelevante o nome atribuído à ação ou o fundamento legal indicado na petição inicial (REsp n. 1.694.417/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018).
5.
Hipótese em que se pretende a anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel alegadamente lavrada mediante erro de consentimento. 6. O direito de anular escritura pública por vício de vontade se extingue no prazo decadencial quadrienal previsto no art. 178, § 9º, V, b, do CC/16, cujo termo inicial é o dia da celebração do contrato ou da prática do ato. Precedentes do STJ
. 7. Recursos especiais não providos.”
(STJ - REsp: 1862218 ES 2019/0052604-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ARGUIÇÃO DE FRAUDE AO CREDOR
– DOAÇÃO PELO DEVEDOR ANTES DA SUA CITAÇÃO –
ATO REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL –

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CC DE 1916 –
FRAUDE E SIMULAÇÃO
–
CAUSAS DE ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO -
PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS
– PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PREJUDICADO.
A pretensão de anular negócio jurídico fundada em erro, dolo, simulação, fraude ou coação, nos termos do art. 178, § 9º, V, b, do CC/1916, vigente à época em que firmados os ajustes, prescreve em 4 (quatro) anos, contados da data da celebração
(AgInt no REsp 1381447/SC). Apesar de o CC de 1916 se referir a prazo prescricional, seu art. 178, § 9º, V, b, tinha natureza decadencial, uma vez que, decorridos 4 anos sem que discutissem a anulabilidade do ato ou contrato, impunha-se a convalidação.
O registro na matrícula do imóvel dá conhecimento erga omnes da doação. Se realizado esse ato na égide do CC de 1916, o prazo para eventuais questionamentos sobre a sua eficácia em razão de suposta simulação ou fraude ao credor é decadencial.”
(TJ-MT 10228522320208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NULIDADE – SIMULAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL –

ATO REALIZADO NA VIGÊNCIA DO CC DE 2016
–
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA VIGÊNCIA DESTE –
‘TEMPUS REGIT ACTUM’ – APLICAÇÃO
– PRESCRIÇÃO QUADRIENAL – OCORRÊNCIA

– INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 178, § 9º, INCISO V DO CC/16 - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Recurso conhecido e provido. (1) – Devem ser aplicadas as regras previstas no Código Civil de 2016 aos negócios jurídicos realizados durante sua vigência, nos termos do artigo 2.035 do Código Civil de 2002.
É de 04 (quatro) anos o prazo para anular o vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude, segundo o artigo 177, § 9ª, inciso V do Código Civil de 1916’. (2) – Se o negócio jurídico acoimado de simulado, caracterizado pela data do registro imobiliário da suposta transferência viciada, se deu em data de 10/10/1995, não tendo a parte, quando em vida, promovido a demanda e ocorrendo o falecimento em 16/07/2010, já ocorrido o prazo prescricional de 04 anos, tendo seus sucessores ajuizado a ação somente em 30/10/2012, deve ser conhecido e provido o recurso para acatar a prescrição quadrienal prevista ao caso concreto.
Se para o titular que celebrou o ato já estava prescrito quando do seu falecimento, ato jurídico perfeito e acabado, muito mais se vê prescrito o direito dos sucessores o ajuizamento posterior da demanda. (3) – Inverte-se o ônus da sucumbência. Contudo, verificando que, no caso concreto, em vistas dos aspectos extraordinários existentes nos autos, a condenação da verba de sucumbência honorária atingiria além do limite prescrito no § 2º, do artigo 85, do CPC, deve o acórdão efetuar a necessária adequação para restabelecimento da norma processual que determina o limite máximo desta condenação pecuniária.”
(TJ-MT - AC: 00297364020128110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO
C/C COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRETENSÃO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE FRAUDE – PRAZO PRESCRICIONAL QUADRIENAL DO ART. 178, § 9º, V, B, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – TEMPUS REGIT ACTUM
– TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA EM QUE HERDEIRA MAIS NOVA ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL – PUBLICIDADE DO REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E PRODUÇÃO DE EFEITOS ERGA OMNES – PRESCRIÇÃO HÁ MUITO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A pretensão de anular negócio jurídico fundada em erro, dolo, simulação, fraude ou coação, nos termos do art. 178, § 9º, V, "b", do CC/1916, vigente à época em que firmados os ajustes, prescreve em 4 (quatro) anos, contados da data da celebração
.”
(STJ - AgInt no REsp 1381447/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018).
2. O termo inicial da fluência do prazo prescricional corresponde à data em que a herdeira mais nova atingiu a maioridade civil, de um lado, porque a prescrição não corre contra incapazes, por outro lado
, porque o registro da Escritura Pública tornou o ato público e produziu efeitos erga omnes
. (N.U
0006525-81.2015.8.11.0004
, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

No caso em apreço, a escritura pública de compra e venda foi lavrada em
28/04/1995
, razão pela qual a ação anulatória de escritura pública deveria ter sido ajuizada até
28/04/1999
.

Todavia, a ação foi proposta somente em
2019
, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024